Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600399-53.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
18/06/2026
Número: 0600399-53.2025.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 06/03/2026
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600399-53.2025.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido Social Democrático, relativo ao exercício financeiro de 2024.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA (RESPONSÁVEL)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARCIO FERNANDO NUNES (RESPONSÁVEL)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (RESPONSÁVEL)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (REQUERENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44913844
18/06/2026
13:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44913844 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 18/06/2026 13:10:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061813095797900000043848923
Número do documento: 26061813095797900000043848923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/06/2026 13:41:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.256

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600399-53.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
RESPONSÁVEL: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
RESPONSÁVEL: MARCIO FERNANDO NUNES
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
RESPONSÁVEL: SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2024. IRREGULARIDADES
NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO
FUNDO
PARTIDÁRIO
E
FUNDO
PARTIDÁRIO
MULHER.
APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL
E
APLICAÇÃO
COMPLEMENTAR
EM
EXERCÍCIOS
SUBSEQUENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas anual do
Partido Social Democrático (PSD) e seus
dirigentes, referente ao exercício financeiro
de 2024. A unidade técnica apontou
inconsistências na aplicação de recursos do
Fundo Partidário e do Fundo Partidário
Mulher.

Num. 44913844 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 18/06/2026 13:10:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061813095797900000043848923
Número do documento: 26061813095797900000043848923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/06/2026 13:41:06
2.
O
parecer
conclusivo
indicou
irregularidades nos gastos com produção
de audiovisuais, eventos promocionais,
despesas com o Fundo Partidário Mulher,
propaganda e publicidade.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade das despesas
realizadas
com
recursos
do
Fundo
Partidário para produção de audiovisuais,
considerando a divergência nos valores
pagos; (ii) analisar a comprovação das
despesas
com
eventos
promocionais,
diante da ausência de detalhamento nas
notas fiscais; (iii) determinar as consequências da não aplicação do
percentual mínimo de recursos no Fundo
Partidário
Mulher;
(iv)
avaliar
a
comprovação das despesas com eventos
promocionais do Fundo Partidário Mulher; e
(v) verificar a regularidade das despesas
com propaganda e publicidade do Fundo
Partidário
Mulher,
considerando
a
divergência nos períodos indicados nos
documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A divergência no pagamento para
produção
de
audiovisuais
configura
irregularidade, determinando a devolução
ao Tesouro Nacional do montante pago a
maior.
6. A ausência de detalhamento nas notas
fiscais de eventos promocionais impede a
fiscalização da vinculação dos gastos às
atividades
partidárias,
determinando
a
devolução dos valores correspondentes.
7. A não aplicação do percentual mínimo no
Fundo
Partidário
Mulher
não
implica
devolução, mas determina a aplicação
complementar do valor em exercícios

Num. 44913844 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 18/06/2026 13:10:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061813095797900000043848923
Número do documento: 26061813095797900000043848923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/06/2026 13:41:06
subsequentes.
8. A comprovação insuficiente de despesas
com
eventos
promocionais
do
Fundo
Partidário Mulher impõe a devolução dos
valores não comprovados.
9. A divergência temporal nos documentos
de despesas com propaganda e publicidade
do Fundo Partidário Mulher configura falha
formal, não ensejando devolução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Contas aprovadas com ressalvas das
contas, com determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional e aplicação
complementar de recursos em exercícios
subsequentes.
Tese de Julgamento: 1. A divergência no
pagamento para produção de audiovisuais
configura irregularidade, determinando a
devolução
ao
Tesouro
Nacional
do
montante pago a maior. 2. A ausência de
detalhamento nas notas fiscais de eventos
promocionais impede a fiscalização da
vinculação
dos
gastos
às
atividades
partidárias, determinando a devolução dos
valores
correspondentes.
3.
A
não
aplicação do percentual mínimo no Fundo
Partidário Mulher não implica devolução,
mas determina a aplicação complementar
do valor em exercícios subsequentes. 4. A
comprovação insuficiente de despesas com
eventos promocionais do Fundo Partidário
Mulher impõe a devolução dos valores não
comprovados. 5. A divergência temporal
nos documentos de despesas com propaganda e publicidade do Fundo
Partidário Mulher configura falha formal,
não ensejando devolução.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, III; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.,
44; Resolução TSE nº 23.604/2019, arts.
18, 22, § 3º, 31, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
PCA nº 0600196-33.2021.6.16.0000, rela.

Num. 44913844 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 18/06/2026 13:10:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061813095797900000043848923
Número do documento: 26061813095797900000043848923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/06/2026 13:41:06
Claudia
Cristina
Cristofani,
DJE
em
24/06/2025; TSE, AgRg no AREspEl nº
060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach,
DJE em 04/08/2022; TSE, AgRg no REspEl
nº 060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE em 25/02/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 17/06/2026
RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas anual do Partido Social Democrático - PSD e de seus dirigentes
Carlos Roberto Massa Junior, Marcio Fernandes Nunes e Sandro Alex Cruz de Oliveira, relativa
ao exercício financeiro 2024, protocolada dentro do prazo legal (id. 44575649), sujeitas a análise
segundo a Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº 23.604/2019.
Publicado o edital previsto no artigo 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 44597435),
não houve impugnação no prazo legal (id. 44619229).
Submetidas as contas à unidade técnica, foi emitido parecer preliminar (id. 44656640), no qual foi
identificada a ausência de três peças: procuração outorgada por Carlos Roberto Massa Junior,
que ocupou a posição de presidente em parte do exercício; GRU relativa ao recolhimento de
RONI, se houver; e demonstrativo de despesas com pessoal.
Intimados, os prestadores manifestaram-se e juntaram procurações (id. 44702776). Todavia, não
veio aos autos procuração outorgada por Carlos Roberto Massa Junior, pelo que foi determinada
sua notificação pessoal (id. 44703416). A procuração faltante foi juntada (id. 44715590).
Encaminhados os autos à unidade técnica, foi elaborado parecer de diligências (id. 44749309),
apontando uma série de inconsistências nas contas a serem sanadas pelos prestadores.
Determinada a intimação dos prestadores para cumprirem as diligências (id. 4749738) e
regularmente
intimados
(id.
44754681),
peticionaram,
com
esclarecimentos
(id.
44785321), juntaram documentos (id. 44785320 e 44785460) e apresentaram contas retificadoras
(id. 44787331 e seguintes).
A unidade técnica emitiu parecer de regularidade (id. 44800882), no qual descreve

Num. 44913844 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 18/06/2026 13:10:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061813095797900000043848923
Número do documento: 26061813095797900000043848923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/06/2026 13:41:06
minuciosamente as inconsistências identificadas nas contas.
Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela inexistência de outras
irregularidades a apontar e o interessado peticionou prestando esclarecimentos e juntando
documentos.
Com as informações disponíveis, a unidade técnica elaborou parecer conclusivo (id. 44839048),
com indicativo de aprovação com ressalvas, sendo apontadas como irregularidades
remanescentes as descritas nos seus itens 6.5 (gastos com Fundo Partidário - produção de
audiovisuais), 6.6 (gastos com Fundo Partidário - eventos promocionais), 7 (despesas realizadas
com Fundo Partidário Mulher), 7.1 (despesas com Fundo Partidário Mulher - eventos
promocionais) e 7.3 (despesas realizadas com Fundo Partidário Mulher - propaganda e
publicidade).
Devidamente intimados para apresentarem alegações finais, os prestadores não se manifestaram
(id. 44849612).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (id.
44853742).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático, contando com
expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos políticos (inciso
III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e filiados – principais destinatários
dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma
dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses representam, bem como se são
lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - Fundo Partidário ou FP - pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito
significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por
uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise
da documentação apresentada.

Num. 44913844 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 18/06/2026 13:10:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061813095797900000043848923
Número do documento: 26061813095797900000043848923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/06/2026 13:41:06
No caso sub judice, tem-se que o diretório estadual do Partido Social Democrático - PSD no
Paraná apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro 2024 que, avaliadas pela
unidade técnica deste Tribunal, resultaram no parecer conclusivo contido no id. 44839048, com
indicativo de aprovação com ressalvas face à observação de inconsistências, as quais se passa a
avaliar de forma individualizada:
a) Despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário - FP (produção de audiovisuais):
item 6.5 do parecer conclusivo
No item 6.5 do parecer conclusivo, a unidade técnica examinou as despesas realizadas com
recursos do Fundo Partidário destinadas à produção de conteúdo audiovisual voltado às
atividades partidárias, especialmente no âmbito da atuação do PSD Mulher.
Consta dos autos que o partido contratou a empresa Case FG Comunicação Integrada Ltda para
a prestação de serviços de comunicação digital, envolvendo a produção de vídeos, cards e
conteúdos para redes sociais, bem como planejamento e monitoramento de campanhas digitais.
A documentação apresentada pelos prestadores compreende contrato de prestação de serviços,
termos aditivos, notas fiscais e comprovantes de pagamento, além de registros das publicações
realizadas nas redes sociais da agremiação, os quais demonstram a efetiva execução dos
serviços contratados.
O exame da unidade técnica identificou, contudo, divergência em relação a um dos pagamentos
realizados no curso do exercício financeiro. Verificou-se que, no mês de abril de 2024, foi
efetuado pagamento no valor de R$ 5.450,00, enquanto o valor mensal previsto contratualmente
para a prestação dos serviços correspondia a R$ 3.750,00.
Assim, constatou-se pagamento em montante superior ao valor pactuado, resultando em
diferença de R$ 1.700,00, para a qual não foi apresentada justificativa documental suficiente.
Nos termos da Resolução TSE nº 23.604/2019, a comprovação das despesas custeadas com
recursos do Fundo Partidário exige a demonstração da regular contratação e da efetiva prestação
dos serviços, bem como a correspondência entre os valores pagos e aqueles contratualmente
previstos.
No caso concreto, embora a documentação apresentada seja suficiente para comprovar a efetiva
prestação dos serviços de comunicação digital, a diferença verificada no pagamento realizado no
mês de abril de 2024 configura irregularidade na aplicação de recursos públicos, na medida em
que não restou demonstrada a razão para o pagamento em valor superior ao estipulado
contratualmente.
Diante disso, deve ser determinada a devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$
1.700,00, correspondente à diferença apurada.
Ressalte-se, contudo, que a irregularidade possui reduzida expressão no contexto da
movimentação financeira da agremiação, não comprometendo a confiabilidade das contas nem
evidenciando desvio de finalidade na aplicação dos recursos públicos. Todavia, a análise das
contas há de ser feita de forma global, ao final.

Num. 44913844 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 18/06/2026 13:10:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061813095797900000043848923
Número do documento: 26061813095797900000043848923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/06/2026 13:41:07
b) Despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário - FP (eventos promocionais):
item 6.6 do parecer conclusivo
No item 6.6 do parecer conclusivo, a unidade técnica analisou as despesas realizadas com
recursos do Fundo Partidário destinadas à realização de eventos promocionais, verificando
pagamentos efetuados ao fornecedor Doeringue Representação Ltda, no montante total de R$
27.847,39.
Durante a análise da documentação fiscal apresentada, constatou-se que a maior parte das notas
fiscais emitidas pelo referido fornecedor não apresenta descrição adequada dos serviços
prestados ou produtos fornecidos, limitando-se, em diversos casos, a registros genéricos ou sem
qualquer especificação.
Conforme consignado pela unidade técnica, em 9 das 10 notas fiscais apresentadas não há
detalhamento suficiente da natureza do serviço ou do produto contratado, o que contraria a
exigência prevista no art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019, segundo o qual a comprovação
das despesas partidárias deve ocorrer mediante documentação fiscal idônea, contendo a
descrição dos serviços prestados ou bens adquiridos. A única nota fiscal (R$ 2.720,00) em que
houve detalhamento suficiente do serviço nao teve sua vinculação às
atividades partidárias comprovada.
Quando instada a complementar a documentação, a agremiação apresentou alguns elementos
relacionados aos eventos realizados, como registros de publicações e imagens, os quais
demonstram a realização de determinadas atividades partidárias. Todavia, tais documentos não
foram suficientes para suprir integralmente a ausência de detalhamento constante das notas
fiscais emitidas pelo fornecedor, segundo a apreciação da área técnica.
A insuficiência de descrição nos documentos fiscais compromete a plena verificação da natureza
das despesas realizadas, impedindo a adequada fiscalização quanto à efetiva vinculação dos
gastos às atividades partidárias.
Diante desse cenário, a irregularidade identificada pela unidade técnica configura falha material
na comprovação das despesas custeadas com recursos públicos do Fundo Partidário.
Assim, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019, deve ser determinada a
devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 27.847,39, correspondente às despesas cuja
comprovação se revelou insuficiente.
Ressalte-se, contudo, que o valor da irregularidade corresponde a percentual reduzido em
relação ao total de recursos movimentados pela agremiação com verbas do Fundo Partidário,
representando aproximadamente 0,55% dos gastos realizados, circunstância que não
compromete a confiabilidade das contas nem evidencia desvio sistemático na aplicação dos
recursos públicos.
Portanto, a falha identificada neste item pode ser suprida mediante a aposição de ressalva;
todavia, a análise das irregularidades há de ser feita de forma global, ao final.
c) Despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário Mulher: item 7 do parecer

Num. 44913844 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 18/06/2026 13:10:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061813095797900000043848923
Número do documento: 26061813095797900000043848923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/06/2026 13:41:07
conclusivo
No tocante à aplicação de recursos destinados à promoção da participação política feminina, a
unidade técnica constatou que, embora tenham sido transferidos recursos para a conta específica
do Fundo Partidário Mulher, o montante efetivamente aplicado no exercício correspondeu a
4,74% do total recebido a título de Fundo Partidário, percentual inferior ao mínimo de 5% previsto
na legislação.
A diferença apurada corresponde ao valor de R$ 13.904,37.
A análise técnica verificou que o partido não atingiu o percentual mínimo de 5% de aplicação do
Fundo Partidário em programas de promoção da participação política das mulheres, tendo
aplicado 4,74%, resultando em diferença de R$ 13.904,37 em relação ao mínimo legal.
Nos termos da jurisprudência da Justiça Eleitoral e da Resolução TSE nº 23.604/2019, tal
irregularidade não implica devolução ao Tesouro Nacional, mas determina a aplicação
complementar do valor em exercícios subsequentes, destinada especificamente à promoção e
difusão da participação política feminina.
Assim, não se determina devolução ao erário, devendo o valor de R$ 13.904,37 ser aplicado na
finalidade legal em exercícios futuros.
Este tribunal ja se manifestou sobre o tema:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.
PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA COM
RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL
MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO COM A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES.
NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS UTILIZADOS PARA RECOLHIMENTO
DOS RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.
(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há diversas questões em discussão: (i) se a ausência de apresentação de extratos bancários
relativos às aplicações financeiras, no valor de R$ 3.991,72, impede a aprovação das contas; (ii)
se a ausência de comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, no
importe de R$ 165,89 e R$ 1.505,49, configura irregularidade; (iii) se o pagamento de juros e
multa com recursos oriundos do Fundo Partidário, no montante de R$ 57,11, é permitido; (iv) se
a irregularidade nos gastos com recursos do Fundo Partidário destinados à criação e à
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, assim
como o repasse a menor para a conta específica, enseja sanção; e (v) se a ausência da origem
dos recursos utilizados nos comprovantes de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de
origem não identificada, no valor de R$ 379,98, justifica a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44913844 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 18/06/2026 13:10:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061813095797900000043848923
Número do documento: 26061813095797900000043848923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/06/2026 13:41:07
(...)
6. A não comprovação de despesas com recursos do Fundo Partidário configura irregularidade e
impõe a devolução dos valores cuja aplicação não foi comprovada.
7. O pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário é irregular, por violar o rol
taxativo do art. 44 da Lei nº 9.096/95, e exige o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
8. A não comprovação da aplicação mínima de recursos no Fundo Partidário Mulher exige
a transferência do valor faltante para a conta específica no exercício seguinte.
9. A ausência de indicação dos recursos utilizados para o recolhimento de recursos de origem
não identificada ao Tesouro Nacional configura inconsistência formal, mas não impede a
aprovação das contas.
10. As irregularidades, em seu conjunto, representam um percentual ínfimo do total
movimentado, o que autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para a aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional e transferência de valores para a conta específica do Fundo Partidário Mulher.
[TRE/PR, PCA nº 0600196-33.2021.6.16.0000, rela. Claudia Cristina Cristofani, DJE em
24/06/2025, não destacado no original]
Assim, não tendo sido atendido o percentual mínimo legalmente previsto, nos termos do § 3º do
art. 22 da Resolução TSE nº 23.604/2019, a agremiação deve, no exercício subsequente ao
trânsito em julgado desta decisão, realizar a transferência de R$ 13.904,37 para a conta
específica destinada à manutenção dos programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres.
Trata-se, portanto, de irregularidade de natureza objetiva, consistente no descumprimento parcial
do percentual mínimo legalmente estabelecido, circunstância que poderia ser suprida mediante a
aposição de ressalva; todavia, a análise das irregularidades há de ser feita de forma global.
d) Despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário
Mulher (eventos
promocionais): item 7.1 do parecer conclusivo
No item 7.1 do parecer conclusivo, a unidade técnica identificou inconsistências na comprovação
de despesas relacionadas à realização de eventos voltados à divulgação da participação política
feminina.
Conforme consignado, foram solicitadas informações complementares acerca da data, local e
participantes dos eventos, bem como elementos probatórios adicionais, tais como fotografias ou
registros de divulgação, além da apresentação de contratos e detalhamento dos serviços
prestados.
Apesar da apresentação de alguns documentos pela agremiação, verificou-se que determinadas
despesas permaneceram com comprovação insuficiente, notadamente quanto à vinculação de
registros apresentados a eventos específicos, razão pela qual a unidade técnica indicou a
manutenção de ressalva.
Especificamente, foram identificadas despesas para as quais não foram localizadas informações

Num. 44913844 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 18/06/2026 13:10:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061813095797900000043848923
Número do documento: 26061813095797900000043848923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/06/2026 13:41:07
complementares suficientes ou elementos que permitissem vincular de forma inequívoca a
documentação apresentada ao evento realizado.
Conforme registrado no parecer conclusivo (id. 44839048), duas despesas permaneceram com
comprovação insuficiente: fornecedor Vitomaq Prod. Art. Cinematográfica Ltda - R$ 1.500,00
e fornecedor Doeringue Representação Ltda - R$ 3.200,00.
Nessas hipóteses, não foram localizados elementos suficientes que permitissem comprovar
adequadamente a realização ou vinculação do gasto ao evento partidário informado.
No mesmo sentido, a PRE se manifestou pela "necessidade de devolução de recursos ao
Tesouro Nacional" - id. 44853743.
Diante disso, nos termos da Resolução TSE nº 23.604/2019, impõe-se a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 4.700,00, correspondente às duas despesas
não comprovadas.
e) Despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário Mulher (propaganda e
publicidade): item 7.3 do parecer conclusivo
No que se refere às despesas com propaganda e publicidade custeadas com recursos do Fundo
Partidário Mulher, a análise técnica apontou inconsistência na comprovação do serviço contratado
com o fornecedor Gerez Branding Ltda, no valor de R$ 70.387,50.
A irregularidade decorre de divergência quanto ao período indicado nos documentos, pois o
objeto do contrato faz referência ao ano de 2023, enquanto a nota fiscal emitida pela empresa
especifica a prestação do serviço no exercício de 2024.
Entretanto, tal discrepância não se mostra suficiente para descaracterizar a regularidade material
da despesa. Isso porque os elementos constantes dos autos permitem identificar a efetiva
contratação dos serviços e o respectivo pagamento, estando demonstrado o vínculo entre a
contratação formalizada, a emissão do documento fiscal e a quitação do valor correspondente.
Nesse contexto, a divergência temporal entre os documentos revela falha de natureza formal,
relacionada à forma de descrição do objeto contratual ou à atualização da execução do serviço,
não havendo elementos que indiquem inexistência da prestação contratada ou desvio de
finalidade na aplicação dos recursos públicos.
Dessa forma, a documentação apresentada permite estabelecer nexo entre a contratação, a
emissão do documento fiscal e a quitação do serviço, assegurando a rastreabilidade da despesa.
Nessas circunstâncias, a inconsistência apontada pela unidade técnica não revela ausência de
comprovação da despesa nem irregularidade material na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário, configurando mera falha de natureza formal.
No mesmo sentido se posicionou o Ministério Público ao registrar que "A divergência em relação
ao período que consta no objeto do contrato (2023) e a especificação da nota fiscal (2024) pode
ser considerada apenas um erro formal, tendo em vista que as despesas estão devidamente

Num. 44913844 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 18/06/2026 13:10:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061813095797900000043848923
Número do documento: 26061813095797900000043848923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/06/2026 13:41:07
comprovadas" - id. 44853742.
Outrossim, à luz da Resolução TSE nº 23.604/2019, a determinação de devolução ao erário
pressupõe a constatação de irregularidade material na aplicação dos recursos públicos, hipótese
que não se verifica no caso concreto.
Portanto, a inconsistência identificada neste item enseja apenas ressalvas.
Análise global
De tudo quanto exposto, tem-se como configuradas falhas graves que, em conjunto, representam
8,4% das receitas totais de campanha e que ensejam a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:
Natureza
Valor

Consequência
a) Despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário - FP (produção de audiovisuais)
R$
1.700,0
0
Ressalvas com devoução ao Tesouro Nacional
de R$ 1.700,00
b) Despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário - FP (eventos promocionais)
R$
27.847,
39
Ressalvas com devolução ao Tesouro Nacional
de R$ 27.847,39
c) Despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário Mulher - FP
R$
13.904,
37
Ressalvas, com necessidade de aplicação
complementar do valor em exercícios
subsequentes
d) Despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário Mulher - FPM (eventos promocionais)
R$
4.700,0
0
Ressalvas, com devolução ao Tesouro Nacional
de R$ 4.700,00
e) Despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário Mulher - FPM (propaganda e publicidade)
R$
70.387,
50
Ressalvas, sem necessidade de devolução ao
Tesouro Nacional
Total 26.,118
.539
Ressalvas, com devolução de R$ 34.247,39 ao
Tesouro Nacional
Com isso, uma vez que as falhas não ultrapassam 10% das receitas do exercício há espaço para
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na esteira dos precedentes do
TSE, tornando-se possível, portanto, a aprovação das contas com ressalvas.

Num. 44913844 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 18/06/2026 13:10:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061813095797900000043848923
Número do documento: 26061813095797900000043848923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/06/2026 13:41:07
No sentido:
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE em 04/08/2022]
(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o
valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de
'tarifação do princípio da insignificância' como valor máximo absoluto entendido como diminuto
e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas" (AgR–REspEL 0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº 060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE em 25/02/2022]
Nesse cenário, a aprovação com ressalvas é medida que se impõe, associada à determinação de
devolução de quantia ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, VOTO pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas pelo
Diretório Estadual do Partido Social Democrático - PSD no Paraná, relativas ao exercício
financeiro de 2024, determinando: a) a devolução de R$ 34.247,39 ao Tesouro Nacional; b) a
transferência, no exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado desta decisão, do
montante de R$ 13.904,37, devidamente atualizados, para a conta destinada ao trânsito dos
recursos relativos à criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, com base no § 3º, do art. 22 da Resolução TSE nº 23.604/2019, nos
termos da fundamentação.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

Num. 44913844 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 18/06/2026 13:10:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061813095797900000043848923
Número do documento: 26061813095797900000043848923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/06/2026 13:41:07

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600399-53.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD-- Representante do(a) REQUERENTE: PAULO MANUEL
DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447- RESPONSÁVEL: CARLOS ROBERTO MASSA
JUNIOR, MARCIO FERNANDO NUNES, SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA- Representante do(a)
RESPONSÁVEL: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, determinando a devolução
de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do voto da relatora. O juiz Everton Jonir Fagundes
Menengola registrou seu impedimento.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e a juíza
substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente a procuradora regional eleitoral substituta Eloisa Helena
Machado.
SESSÃO DE 17/06/2026.